Tribunal: STF
Processo: AI 140589
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
EMENTA:  Agravo  contra  despacho  que  julgou  prejudicado
agravo de instrumento por haver este perdido o seu objeto.
          - Só o sucumbente tem interesse em recorrer. No caso, a ora
agravante  não tem esse  interesse porque, sendo agravada com relação
ao  agravo  de instrumento  a  que  se negou  seguimento,  não  e ela
sucumbente.
          Agravo não conhecido.